Tribunal: TJDFT
Processo: 0752106-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752106-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GORETTI BALDUINO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente PATRICIA GORETTI BALDUINO DE SOUZA contra decisão de ID 218637815, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0717977-98.2024.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A agravante, em suas razões recursais de ID 67016766, aduz que o título judicial, decorre de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, onde houve determinação para a implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, com o pagamento retroativo desde novembro de 2015. Alega que o Tema 1169 trata exclusivamente de sentenças genéricas, o que não seria aplicável ao presente caso, já que a sentença exequenda traz todas as questões devidamente individualizadas e claras para a individualização dos valores, não se caracterizando como título genérico. Pondera que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica ao afirmar que, em casos de sentenças líquidas e individualizadas, como ocorre no caso em questão, não há necessidade de sobrestamento, sendo possível prosseguir com o cumprimento da sentença independentemente do julgamento do Tema 1169. Assevera que os valores podem ser apurados através de cálculos aritméticos de forma simplificada, podendo ocorrer o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, posto que o título judicial não se apresenta como genérico, tampouco depende de prévia liquidação Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois o valor do débito é obtido através de simples operação aritmética, conferido certeza e liquidez à execução, bem como o fato de que a suspensão do cumprimento lhe acarreta prejuízos irreparáveis, já que possui o direito de ver a decisão judicial cumprida em tempo razoável, além do risco de deterioração de suas condições econômicas. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para restabelecer imediatamente a tramitação do cumprimento de sentença. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido com a reforma da decisão da decisão agravada que suspendeu o feito. Preparo regular, conforme certidão de ID 67016724. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se a exequente agravante a afirmar, genericamente, que possui o direito de ver a decisão judicial cumprida em tempo razoável e o risco de deterioração de suas condições econômicas. Contudo, não apresentou qualquer argumento específico ou prova concreta de que haverá perecimento de direito em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora